Tribunal: TJDFT
Processo: 0728580-81.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. FURTO QUALIFICADO TENTADO. CONCURSO DE PESSOAS. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. TENTATIVA. FRAÇÃO REDUTORA. ADEQUAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de furto qualificado pelo concurso de pessoas, na modalidade tentada. A Defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, a aplicação do quantum máximo de diminuição da pena em razão da tentativa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) examinar se há provas suficientes para a condenação; e (ii) analisar a adequação da fração utilizada na sentença para reduzir a pena na terceira fase da dosimetria, em razão da tentativa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Inviável o acolhimento da tese defensiva de absolvição do réu, já que a análise sistemática da prova demonstra a existência de elementos suficientes para a formação de um juízo de convicção seguro a respeito da materialidade e autoria do crime de furto qualificado descrito na denúncia, especialmente a prova testemunhal, que revela que o acusado estava na posse do veículo utilizado para a prática delitiva, e as imagens gravadas pela testemunha da ação criminosa.
4. Considerando o iter criminis percorrido pelo réu, que apenas interrompeu a conduta delitiva em razão de o alarme do carro ter disparado e por conta dos gritos da testemunha que gravou a ação criminosa, correta a aplicação da fração de redução de 1/2 na terceira fase da dosimetria da pena.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, artigo 155, § 4o, inciso IV; artigo 14, inciso II.